Tribunal: TJSP
Processo: 1010520-94.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção, nos termos dos artigos 485, I, e 330, III, do CPC. Apelo da autora. Descabida a pretensão de aplicação da teoria da expedição, se a própria lei que diz respeito à matéria versada nos autos não a adotou. Comprovação da entrega da notificação no endereço do contrato. Necessidade, ainda que tenha sido recebida por terceiro. Art.

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de extinção, nos termos dos artigos 485, I, e 330, III, do CPC. Apelo da autora. Descabida a pretensão de aplicação da teoria da expedição, se a própria lei que diz respeito à matéria versada nos autos não a adotou. Comprovação da entrega da notificação no endereço do contrato. Necessidade, ainda que tenha sido recebida por terceiro. Art. 2o, § 2o e art. 3o, do Decreto Lei no 911/69. Notificação que, embora encaminhada ao endereço do devedor fornecido no contrato, não foi recebida porque ele estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel localizado no endereço diligenciado. Ausência de comprovação da mora. Requisito essencial da ação de busca e apreensão. Súmula 72 do C. STJ. Sentença mantida. Sem honorários recursais, porquanto ainda não citado o réu. Apelo desprovido.